Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709807-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FALCON SECURITIZADORA S.A. AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FALCON SECUTIRIZADORA S.A (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução no 0702834-29.2025.8.07.0020 proposta pelo agravante em desfavor de RESIDENCIAL PORTAL DOS LÍRIOS, deferiu a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Na decisão de ID 69964407, esta relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando o prosseguimento regular dos autos executivos. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Na petição juntada ao ID 74779698, o advogado que representa a agravante comunica que substabeleceu sem reserva de poderes para a Dra. Priscila Correa e Castro Pedroso, conforme documento de ID 74779700 e requer seu cadastramento no feito como terceiro interessado. Considerando que o substabelecimento se operou sem reserva de poderes, deixando o antigo causídico de representar a agravante no feito, bem como que o direito de receber honorários já é resguardado por lei, indefiro o pedido de cadastramento como terceiro interessado. Prossiga-se. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora